Tribunal: TJDFT
Processo: 0745927-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA INIBITÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas por exequente e executado contra sentença que, em cumprimento provisório de sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu o descumprimento da tutela inibitória em uma única ocasião. O executado aduz que não descumpriu a tutela inibitória e a exequente alega que a tutela inibitória foi descumprida em três oportunidades. Ao final, requerem a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da decisão judicial pelo executado, ainda que sem menção expressa ao nome da exequente; (ii) estabelecer se são devidas outras multas cominatórias além da já reconhecida na sentença.
III. Razões de decidir
3. A tutela inibitória proferida no processo de origem possui caráter dissuasório e prevê a incidência de multa para cada ofensa, devidamente comprovada, do executado contra a exequente.
4. No caso, ainda que o executado tenha mencionado a exequente de forma indireta, mas clara, em conversa mantida com uma amiga comum do casal, desse diálogo não se extraem ofensas, razão pela qual é indevida a aplicação da multa.
5. As demais condutas imputadas ao executado — como publicações em redes sociais e uso de imagens — não trazem menção expressa nem elementos que possibilitem a identificação da exequente por terceiros, não se configurando, portanto, violação ao título executivo.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do executado. Negou-se provimento ao apelo da exequente.